Tribunal: TJPA
Processo: 0002298-58.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002298-58.2012.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. APELO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEP contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12774716, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

Em suas razões (id. 13137356, págs. 1/6), o recorrente sustentou fundamentos no sentido de a decisão guerreada ser reformada.

Disse que não houve nenhuma intimação em seu nome quando da disponibilização dos autos no sistema PJe, devendo o recurso de apelação ser considerado tempestivo.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 13547864, págs. 1/7), aduzindo inicialmente a ausência de impugnação específica da decisão, bem como do não cabimento do agravo.

Expõe que o agravante não atentou à fundamentação trazida na decisão monocrática, haja vista que a intempestividade da interposição do recurso de apelação, ora discutida, foi certificada através da certidão de id nº6278151, decidido à luz do entendimento do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.

Sustenta a aplicabilidade da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC em caso de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

Defende a manutenção da decisão embargada, assim como entende que a interposição do agravo interno é manifestamente com o intuito protelatório.

Pugna, ao final, pelo seu desprovimento do recurso, com a condenação do agravante à multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEP contra decisão unipessoal deste relator que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, não vejo razões para a reformar do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas quando do julgamento dos Embargos de Declaração, tendo sido a decisão ora embargada rejeitada
por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, visto que reconhecida que a apelação cível fora interposto fora do prazo legal, de forma que não existe razão
para a modificação da decisão guerreada.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“...

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente à ausência de intimação da parte embargante quanto à disponibilização dos autos no sistema PJe.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando a decisão monocrática vergastada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se observa que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“...

Dispõe o § 5º do art. 1.003 do CPC/2015, que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Verifico que, no caso, a sentença constante do id. 3127443 – págs. 1/2 foi publicada no DJe, edição nº 6702/2019, no dia 18/7/2019 (quinta-feira), tendo seguido para a Central de Digitalização no dia 19/7/2019 (sexta-feira), sendo digitalizada e migrado para PJe no dia 17/9/2019 (terça-feira), conforme certidão (id. 6278151 – pág. 1), portanto passando a fluir o prazo recursal em 18/9/2019 (quarta-feira), nos termos do artigo 224, § 3º, do CPC/2015. Desse modo, o prazo para interpor a apelação, de acordo com os artigos 216, 219 e 1.003, § 5º, todos do CPC/2015, findaria no dia 8/10/2019 (terça-feira).

Entretanto, o apelante só interpôs o presente recurso no dia 10/2/2020 (segunda-feira) - id. 3127451 – págs. 1/19 - o que demonstra de forma clara a intempestividade da presente apelação.

...”.

...

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

...”.

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Em relação ao pedido formulado pela parte agravada de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/05/2022), a incidência da mencionada multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte da recorrente, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação de tal penalidade ao agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2023